Tribunal: TJES
Processo: 5006966-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006966-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JOSE LUCIO ANASTACIO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO -
MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
TETO MÁXIMO – VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

2. No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 100,00 (cem reais) -, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

3. Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

4. Ressalto, ainda, que a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

5. Nesta senda, parece-me que o montante máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a princípio e sem prejuízo de uma maior análise a depender das circunstâncias do caso concreto, encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo levado em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e o valor total do suposto contrato assinado pelo recorrido, além de possibilitar um impacto econômico ao obrigado, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006966-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: JOSE LUCIO ANASTACIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (ID nº 1935445), nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
movida em seu desfavor por
JOSE LUCIO ANASTACIO
, que determinou a parte demandada a realizar a limitação dos descontos em folha atinentes às parcelas do empréstimo consignado contratado pelo autor ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração por ele percebida, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie.

Em suas razões (ID 1935966), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) deve ser extirpado o valor da multa imposta ao requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do autor, bem como houve violação ao princípio da proporcionalidade; (ii) a celebração do contrato firmado entre as partes ocorreu sem que houvesse qualquer vício de consentimento; e (iii) em caso de manutenção da multa, ela deve ser reduzida.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada
.

No ID 3785925, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
JOSE LUCIO ANASTACIO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, em que o autor objetiva a redução das parcelas referentes ao empréstimo consignado realizado com a parte requerida.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou, em sede de tutela de urgência, por pronunciamento judicial para que o banco réu se abstenha de promover descontos que ultrapassem em 30% (trinta por cento) do seu salário, bem como a ordem de não incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após a devida instrução dos autos, o Magistrado
a quo
deferiu a liminar, nos moldes pleiteados pelo autor (ID 2064730).

Na sequência, o requerente, conforme petições juntadas nos ID's 3716329 e 3716330 (respectivamente às fls. 23/25 e 18/19), informou ao julgador primevo que o réu estaria descumprindo a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau proferiu a decisão objurgada, nos seguintes termos:

“1. Considerando o descumprimento da ordem exarada na decisão de fls. 83/86, por parte do requerido,
determino
:

2. INTIME-SE a parte demandada, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, CUMPRIR a determinação, realizando a limitação dos descontos em folha atinentes às parcelas do empréstimo consignado contratado pelo autor ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração por ele percebida até contraordem, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie.

3. Diligencie-se”.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Em análise sumária dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

O agravante se insurge, primeiramente, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 100,00 (cem reais) -, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Ressalto, ainda, que a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

Outrossim, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Nesta senda, parece-me que o montante máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a princípio e sem prejuízo de uma maior análise a depender das circunstâncias do caso concreto, encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo levado em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e o valor total do suposto contrato assinado pelo recorrido, além de possibilitar um impacto econômico ao obrigado, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Por fim, ressalto que a tese sustentada do agravante no sentido de que a celebração do contrato firmado entre as partes ocorreu sem que houvesse qualquer vício de consentimento não merece ser analisada, já que, a meu sentir, o referido ponto deveria ser objeto de recurso de agravo de instrumento por ocasião da decisão proferida que deferiu a liminar anteriormente (ID 2064730), e não apenas nesse novo pronunciamento judicial de reconheceu o descumprimento da ordem anteriormente proferida, de modo que é inviável sua apreciação por este Tribunal
ad quem
.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)